Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-17.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. CONSENTIMENTO. AUSENTE. DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. POSSIBILIDADE NA FORMA SIMPLES. DEPÓSITO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVADO. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor e, nos termos do enunciado n.o 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, é aplicável às instituições financeiras.
2. Ausente a comprovação quanto a requisição da contratação da operação de crédito pelo consumidor, a declaração de inexistência da relação jurídica estabelecida entre as partes é medida que se impõe.
3. A insuficiência de comprovação, nos autos, de que os valores foram liberados em proveito do consumidor impede a compensação destes com os decorrentes da condenação do banco pelos descontos efetuados (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).
4. Na hipótese, não há como cogitar de violação a boa-fé objetiva, se o banco, acreditando na higidez da relação jurídica, atuou de acordo com as condições previstas no instrumento contratual. Desse modo, afasta-se a regra do parágrafo único do art. 42 da Lei no. 8.078/90.
5.Recurso conhecido e parcialmente provido.